Tribunal: TJDFT
Processo: 0001034-56.2019.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE E SUFICIÊNCIA PARA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, nos termos do artigo 306 do CTB. A sentença condenou o réu à pena de 7 meses de detenção em regime aberto, 12 dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 3 meses. A defesa técnica não apresentou razões recursais, limitando-se a postular reexame da matéria. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para a condenação do réu pelo crime de embriaguez ao volante; (ii) verificar a correção da dosimetria da pena e da aplicação da pena acessória de suspensão da habilitação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, laudo preliminar de exame de corpo de delito e depoimentos das testemunhas, sobretudo dos policiais que participaram da ocorrência.
4. A autoria restou demonstrada pelas declarações coerentes e harmônicas de testemunhas, especialmente dos policiais militares que confirmaram os sinais de embriaguez apresentados pelo réu, como olhos avermelhados e fala desconexa.
5. Os depoimentos dos policiais são considerados meios de prova idôneos e suficientes para embasar condenação, quando colhidos sob contraditório e em consonância com os demais elementos dos autos.
6. A pena foi corretamente dosada, com valoração negativa dos antecedentes na primeira fase, inexistência de atenuantes ou agravantes na segunda fase e sem causas de aumento ou diminuição na terceira fase.
7. A fixação da pena acessória de suspensão da habilitação por três meses observa os parâmetros legais, atendendo à proporcionalidade e aos fins preventivo-repressivos da sanção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os depoimentos de policiais, prestados sob contraditório e em harmonia com demais provas, são suficientes para fundamentar condenação por embriaguez ao volante.
2. A existência de condenação anterior, mesmo sem gerar reincidência, autoriza a valoração negativa dos antecedentes para fixação da pena-base.
3. A pena de suspensão da habilitação foi fixada proporcionalmente à pena privativa de liberdade.